Tribunal: STF
Processo: HC 239606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em favor de John Anderson Farias Monteiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.521.052/SC.



    A impetrante diz que “O Paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.”



    A apelação não foi provida. Mesmo destino teve o recurso especial.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas e, consequentemente, absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho trechos da sentença:



    Por ocasião do seu interrogatório judicial, o acusado negou a autoria do crime de tráfico de drogas. Confessou que a droga, o celular e o dinheiro eram seus, mas que não eram utilizados para o tráfico de drogas. Relatou que foi preso em razão de um mandado de prisão oriundo do Estado do Pará, do ano de 2008, decorrente de um condenação definitiva. Afirmou que comprou o carro Fiesta há um mês antes da prisão, e sequer chegou a efetuar o pagamento da primeira parcela do automóvel. Disse que mora há dez anos em Brusque-SC. Negou que falou aos policiais que vendeu droga naquele dia. Confirmou que franqueou o acesso ao celular aos agentes da lei, e que não consta qualquer informação de tráfico no celular. Informou que foi preso por vinte dias em Belém-PA, no mesmo processo do assalto que possuía mandado de prisão em aberto, em que foi condenado à pena de seis (6) anos e oito (8) meses. Por fim, confirmou que foi internado no Pará por uso excessivo de drogas(mídia do Evento 62).



    [...]



    No mesmo sentido, o policial civil Dennis Baldança Caldas acrescentou dizendo que possuía informações que o acusado estava traficando maconha na cidade de Brusque-SC e que tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor deste, o qual foi expedido pela Justiça do Pará. Consignou que tal mandado era relativo ao crime de roubo. Disse que descobriram que o acusado trabalhava na empresa Sul Brasil Têxtil, localizada no Bairro Dom Joaquim, em Brusque-SC, onde efetuaram a prisão. Acrescentou que, em busca veicular, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Disse que o acusado confirmou que havia vendido droga momentos antes da chegada dos agentes da lei. Franqueada a entrada em seu imóvel, disse que foram localizados farelos de maconha próximo ao berço de uma criança, filho do acusado. Na delegacia de polícia, confirmou que o acusado forneceu a senha do celular, de modo que analisou as conversas contidas no referido dispositivo móvel, as quais eram referentes à comercialização de drogas por parte do acusado. Esclareceu que as denúncias anônimas davam conta do nome do acusado e do carro que utilizava para comercializar drogas (mídia do Evento 62).



    Com efeito, emerge da prova dos autos, de forma robusta e concludente, que o denunciado efetivamente adquiriu, transportou, trouxe consigo e guardou a porção de maconha apreendida pela polícia militar com o único intuito de comercializá-las, fato devidamente comprovado no curso da instrução criminal. 



    Neste norte, não há dúvidas quanto à destinação comercial da droga, até mesmo porque John confessou aos policiais militares o exercício do tráfico. Além disso, já na delegacia de polícia, o acusado forneceu a senha do celular, de modo que constatou-se pelo agente públicos conversas alusivas à traficância realizada pelo acusado. 



    Não obstante, as conversas extraídas do aparelho celular apreendido foram transcritas pelo representante do Ministério Público em suas alegações finais (páginas 8-11), encontrando-se conversas alusivas à traficância (eDOC 2, p. 184)



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.



    A baixa massa apreendida, de igual modo, não significa, automaticamente, infração ao artigo 28 da Lei de Drogas, sobretudo porque o traficante, a cada venda que faz, possuirá menos substância até, se for o caso, zerar o estoque.



    Não há, portanto,  teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente